Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707249-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de Obrigação e Fazer, Processo 0700772-98.2024.8.07.0004, movido por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em face da agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorizasse e promovesse o custeio de assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, dieta industrializada, medicamentos e material necessários, nos termos do relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID. 184263926, dos autos de origem). O pedido de efeito suspensivo do recurso foi indeferido, ID. 56724713. O patrono da agravada informou que a parte veio a óbito em 01/03/2024, IDs. 57135338 e 57135344. Intimada, ID. 57170692, a agravante não se manifestou, ID. 57610599. É o relato do necessário. DECIDO: Tendo em vista que o Agravo de Instrumento visava a reforma da r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para obrigar à ré/agravante a autorizar e promover o custeio de assistência domiciliar (home care) à parte autora/agravada e de todos os respectivos tratamentos decorrentes, além de dieta, medicamentos e material necessários, considerando o caráter personalíssimo da pretensão, é certo que, com o óbito da agravada, o presente recurso restou prejudicado. Dispõe o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, que o Relator não deve conhecer de “recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, diante do falecimento da agravada e da consequente perda do objeto do presente agravo, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC c/c o artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital